Tribunal: TJES
Processo: 0000146-61.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-61.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOBISSON OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da posse/porte de arma de fogo de uso restrito sem autorização. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação à inviolabilidade domiciliar e pleiteia a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do réu, sem mandado judicial, foi ilícito por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se a eventual ilicitude das provas compromete a condenação pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os policiais militares visualizam o réu arremessando objeto pela janela de sua residência, posteriormente identificado como arma de fogo municiada, o que configura fundada suspeita de situação de flagrante delito.

4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em razões concretas, verificáveis a posteriori, que indiquem flagrante delito, conforme entendimento firmado no RE 603.616/RO (Tema 280).

5. A fundada suspeita decorre da análise conjunta das circunstâncias fáticas, especialmente a visualização direta da conduta ilícita pelos agentes públicos.

6. A palavra dos policiais possui presunção de credibilidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, incluindo a apreensão da arma.

7. O réu admite a posse da arma de fogo, confessando tê-la arremessado ao avistar a polícia, o que corrobora a materialidade e autoria delitivas.

8. A alegação de posse da arma para defesa pessoal, em razão de ameaças, não afasta a tipicidade da conduta, sendo exigível a busca de proteção pelos meios legais.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a licitude da prova quando a atuação policial se baseia em circunstâncias objetivas e fundadas, afastando a alegação de invasão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito.

2. A visualização de conduta criminosa pelos policiais, como o arremesso de arma de fogo, configura justa causa para a diligência.

3. A palavra dos policiais, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.

4. A posse de arma de fogo para defesa pessoal não exclui a ilicitude da conduta prevista no art. 16 da Lei 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; Lei 10.826/03, art. 16; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.934.579/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no REsp 2.247.956/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 31.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.062.238/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000146-61.2024.8.08.0047

APELANTE: JOBISSON OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente o relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOBISSON OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 18859649) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no
artigo
16,
c
aput
, da Lei 10.826/03
, tendo sido fixada a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (ID 18859672), o Apelante sustenta a tese de ilicitude de prova obtida, ao argumento de violação à inviolabilidade domiciliar, sustentando a inexistência de fundadas razões para o ingresso policial na residência do réu.

Contrarrazões (ID 18859674) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19227522, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Afastada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal e certificada a situação carcerária do réu, que se encontra preso, passo ao exame do mérito.

Extrai-se da exordial acusatória (ID 18858879) que:

[...] Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 08 de março 2024, na Avenida Cricaré, s/n, bairro Cacique, nesta cidade, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), fabricação industrial, nº de série ABK042575.

Emerge dos autos que, na data supracitada, durante um patrulhamento, policiais militares avistaram o denunciado arremessando um objeto pela janela da sua residência dentro do rio.

Em seguida, os policiais verificaram que se tratava de uma arma de fogo, com carregador municiado contendo 09 (nove) munições. Dessa forma os agentes solicitaram a saída do denunciado da residência, sendo que este admitiu ser o proprietário da arma.

Ato contínuo, o denunciado relatou que possui uma arma de fogo para defesa pessoal, pois já foi ameaçado de morte, assim como foi atingido por um disparo de arma de fogo em seu desfavor.

Por fim, informa este Parquet que não será ofertado o Acordo de Não persecução Penal ao denunciado, em virtude dos diversos procedimentos criminais em seu desfavor, conforme Certidão de fls. 40/42 (ID 39476656), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da prova por suposta violação domiciliar, sustentando o apelante a inexistência de mandado judicial ou de consentimento válido para o ingresso dos policiais em sua residência.

A tese, contudo, não merece acolhida.

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada através do auto de apreensão (fls. 17/18 do ID 39476656), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 19 do ID 39476656) e, ainda, laudo de exame de arma de fogo e material juntado no ID 42847636.

No que tange à
autoria
, vejo que ela também restou devidamente demonstrada na pessoa do acusado, notadamente pelas oitivas das testemunhas de acusação, corroborando com a confissão do próprio acusado.

O
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, notadamente no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em razões concretas, aferíveis a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em apreço, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada, ao analisar de forma isolada e fragmentada os elementos que compuseram o cenário fático. A fundada suspeita exigida por lei não decorreu de um único fator, mas, precisamente, da análise conjunta e contextualizada da totalidade das circunstâncias que se apresentaram aos agentes de segurança.

Isso porque os agentes visualizaram o réu arremessando objeto pela janela do imóvel para dentro do rio, vindo a constatar, em seguida, tratar-se de arma de fogo municiada. Trata-se, portanto, de circunstância objetiva, concreta e imediatamente verificável, apta a justificar a diligência. Nesse sentido, consta do boletim de ocorrência juntado ao ID 18858875:

[...] Durante o patrulhamento na Avenida Cricaré, Bairro Cacique, as guarnições ao realizar patrulhamento próximo ao rio, avistaram uma pessoa arremessando algo dentro do rio, pela janela de sua residência, que verificamos e logramos êxito em arrecadar uma PT calibre 9mm, N° ABK042575, com carregador municiado com nove munições. Diante dos fatos, solicitamos a saída dos moradores da residência, que de imediato foi atendido, que o nacional Jobisson de Oliveira se identifico e assumiu propriedade do armamento, que nos informou que ficou com medo quando viu os militares, que usa a arma para sua defesa, que já foi ameaçado de morte, inclusive já foi atingido por disparos de arma de fogo. [...]

(Testemunha Sargento WELLIO DE SOUZA OLIVEIRA, esfera policial, fl. 07 ao ID 18858875)

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] Aí pela janela, eu consegui ver o Jobisson, aí ele admitiu que era dono da arma mesmo, que tinha jogado lá, que tava com medo, que ficou com medo quando viu as viaturas, é e abriu a porta e confessou que a arma era dele e tal, e confessou assim né, ele admitiu que a arma era dele. (...) A gente viu a arma sendo arremessada. [...]

(Testemunha Sargento WELLIO DE SOUZA OLIVEIRA, em sede judicial, mídia ao ID 18859648)

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. ANPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
9. Afasta-se a alegada nulidade probatória por violação ao art. 157 do CPP porque a atuação policial se baseou em circunstâncias fáticas objetivas e específicas, confirmadas pela apreensão de grande quantidade de entorpecente, não se configurando invasão domiciliar ou atuação exploratória,
sendo a palavra dos policiais, corroborada pelo material apreendido, prova idônea da legalidade da diligência.

(...) 15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.247.956; Proc. 2025/0476982-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2026) - destaquei

______________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 647-A DO CPP. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA POR ATITUDE SUSPEITA EM LOCAL NOTORIAMENTE CONHECIDO POR TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 2. A validade da busca pessoal exige fundadas suspeitas amparadas em situação fática objetiva. No caso, a busca foi realizada diante de fundada suspeita objetivamente demonstrada: atitude suspeita ("movimento brusco" ao avistar a guarnição) em ponto conhecido de tráfico, com apreensão de crack e cocaína já fracionadas, conforme registrado pelo Tribunal de origem. 3. Presentes justa causa para a busca e elementos fáticos que a antecederam, mantém-se a higidez do acervo probatório.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o Decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"

(AGRG no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 1.062.238; Proc. 2025/0502211-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 31/03/2026) – destaquei

Além disso, em interrogatório judicial, o próprio réu confessou a posse da arma e admitiu não possuir autorização legal para mantê-la. Confira-se:

[...] Aí, quando eu vi a movimentação, eu averiguei para ver o que era, e as polícias estavam entrando. Aí, na hora, eu me precipitei. Peguei a arma que estava do lado da minha cama e arremessei pela janela, entendeu, senhor? Quando eu vi os polícias entrando. Aí, eu me precipitei e joguei a arma fora da janela. (Magistrado) O senhor tinha autorização para ter essa arma em casa? (Réu) Senhor, eu não tinha não, senhor. É porque, há muitos tempos atrás, eu, como eu falei para o senhor, eu já mexi com uma droga, entendeu? Eu perdi uma droga no pessoal do meu próprio bairro, entendeu? Eu perdi uma droga. Eu fiquei devendo bastante dinheiro a eles. Eles estavam me ameaçando. Na outra casa que eu estava, eu cheguei até a ser alvo de tiros lá, tomei uns disparos de arma de fogo. Aí, eu estava com medo. Por isso que eu estava em proteção dessa arma. Era o medo, entendeu, senhor? (Magistrado) E eles pediram para entrar, os policiais, na sua casa? (Réu) Senhor, eu não me recordo. Quando eu olhei pela porta assim, eles já tinham entrado. Aí, na hora, eu só peguei a arma do lado da minha cama e arremessei pela janela. (Magistrado) O senhor sabe se a sua esposa estava lá na sua casa? (Réu) Estava sim, senhor. Minha esposa e meu filho. (Magistrado) O senhor sabe se ela autorizou a entrada deles? (Réu) Senhor, eu não sei, senhor, se ela autorizou. [...]

(JOBISSON DE OLIVEIRA, em sede judicial, mídia ao ID 18859648)

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. VISUALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida - Tema n. 280, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. Não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 3. No caso concreto, policiais militares apuravam a procedência de informações preliminares que apontavam o envolvimento do corréu em tentativas de homicídio ocorridas no dia anterior e foram até o endereço indicado nas averiguações prévias. No local, os agentes estatais colheram informações verossímeis de situação flagrancial de ação criminosa em desenvolvimento naquele local (posse e porte de arma de fogo).
Os agentes públicos conseguiram visualizar por cima do muro da residência o investigado manejar uma arma de fogo e, diante disso, ingressaram no imóvel, ocasião em que realizaram a apreensão de duas pistolas, carregadores, munição e aparelhos celulares. 4. Verifica-se que os policiais puderam angariar elementos suficientes -externalizados em atos concretos - de que, na residência diligenciada, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. Assim, na esteira da compreensão adotada pelo Tribunal de origem, não se identifica ilegalidade nas provas colhidas mediante o ingresso policial no imóvel, motivo pelo qual deve ser rejeitada a alegação defensiva de violação do disposto no art. 157 do Código de Processo Penal.
5. A pronúncia fundada no in dubio pro societate não se coaduna com o ordenamento jurídico nem com o entendimento do STJ. A decisão que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 6. No caso, as instâncias de origem indicaram provas que atingem o standard necessário para submeter o agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, verifica-se, principalmente, os relatos prestados pelos policiais militares e pelos agentes da polícia civil que participaram da apreensão e das investigações, respectivamente. Ademais, há referência aos dados extraídos de um aparelho celular apreendido - prova cautelar irrepetível apta a amparar a pronúncia, nos termos do art. 155 do CPP - que sugerem o envolvimento do acusado nas tentativas de homicídio. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.934.579; Proc. 2025/0171872-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 10/02/2026; DJE 20/02/2026) - destaquei

Ademais, ainda que se tomassem por verdadeiras as alegadas ameaças sofridas pelo recorrente, tal circunstância não afasta a ilicitude da posse da arma de fogo de uso restrito sem autorização legal. Diante de eventual situação de risco, cabia ao apelante buscar proteção pelos meios institucionais adequados, e não manter armamento em desacordo com a legislação vigente.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, tampouco nulidade apta a contaminar o acervo probatório. A diligência foi precedida de elementos concretos e objetivos, suficientes para caracterizar situação de flagrante delito e legitimar a atuação estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.